Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-38.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004160-38.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 811.627.401-59 (EMBARGANTE), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 207.054.251-34 (EMBARGADO), ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 559.388.841-87 (EMBARGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 008.926.591-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VALDA DOS SANTOS - CPF: 569.529.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON FIRMINO VIEIRA - CPF: 930.054.901-49 (ASSISTENTE), CLAUDINEI ALFREDO XAVIER - CPF: 925.431.971-68 (ASSISTENTE), SONIA DE SOUZA MASSA DA SILVA - CPF: 005.090.041-21 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES CAETANO - CPF: 420.066.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
(
S
):

MILTON RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO(S):

ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MILTON RODRIGUES DA SILVA
contra o acórdão de ID no

260215194,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão ao deixar de analisar os argumentos abordados nas contrarrazões recursais a respeito da ausência de colaboração do Requerido em seara extrajudicial, bem como encontra-se manifestamente contrário ao comando do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Apresenta prequestionamento quanto aos dispositivos legais envolvidos na lide, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
268002272,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MILTON RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO(S):
ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
MILTON RODRIGUES DA SILVA
contra o acórdão de ID no
260215194,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO FORMAL AO PLEITO EXORDIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião pelo apelado, declarando-lhe o domínio do imóvel descrito na inicial e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de oposição formal ao pedido inicial de usucapião afasta a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A usucapião é modalidade de aquisição de propriedade que pode ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente, conforme art. 1.238 do CC e art. 216-A da Lei n. 6.015/1973.

3. A ausência de oposição formal ao pedido inicial de usucapião, manifestada pelo réu, afasta a aplicação do princípio da sucumbência, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

4. A jurisprudência hodierna entende que, em casos de usucapião não contestada, não cabe impor ônus
da
sucumbência ao réu, devendo tais ônus ser suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em ação de usucapião sem oposição formal, não cabe impor ônus de sucumbência ao réu.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.238; Lei n. 6.015/1973, art. 216-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 00056199420158110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/06/2023; TJ-GO, AC 57308462520198090051, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. (S/R) DJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Usucapião movida em desfavor de ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial nestes termos:

Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial de usucapião movida por AÇÃO DE USUCAPIÃO, ajuizada por MILTON RODRIGUES DA SILVA, em face de ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DE LIMA
e, consequentemente, DECLARO pertencer-lhe o domínio do Lote 09, Quadra 57, Bairro Centro, com área de 298,236m2 (duzentos e noventa e oito vírgula duzentos e trinta e seis metros quadrados), localizado na Rua Artur Ramos da Costa, n° 307, Bairro Centro em São Pedro da
Cipa
- MT, CEP: 78835-000, registrado sob matrícula n. R/3.901 do CRI local, discriminado no Memorial Descritivo (Planta Planimétrica do Terreno), pela prescrição aquisitiva, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Deverá a presente sentença servir de título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, onde encontra-se situado o imóvel em questão.

O mandado deverá conter a completa descrição do perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a completa qualificação da requerente.

O réu pediu em contestação que não fosse condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, porém, tendo reconhecido a procedência do pedido da autora, o CPC lhe incumbe o pagamento das verbas no caput do artigo 90.

Além disso, a usucapião é modalidade de aquisição que precisa ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente em Cartório (conforme artigo 1.238 do CC e artigo 216-A da Lei n. 6.015/1973) e mesmo a possibilidade de reconhecimento em cartório não prejudica a via jurisdicional segundo prevê o artigo mencionado da Lei de Registros Públicos, o que justifica a necessidade de ajuizamento da ação para tanto.

Sendo assim, com fundamento no artigo 90 do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 85, caput e § 2o, do CPC-. (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de oposição formal ao pleito inicial – Inexistência da sucumbência.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 251700181), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA.

APELADO(S): MILTON RODRIGUES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Usucapião movida em desfavor de ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial nestes termos:

Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial de usucapião movida por AÇÃO DE USUCAPIÃO, ajuizada por MILTON RODRIGUES DA SILVA, em face de ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DE LIMA
e, consequentemente, DECLARO pertencer-lhe o domínio do Lote 09, Quadra 57, Bairro Centro, com área de 298,236m2 (duzentos e noventa e oito vírgula duzentos e trinta e seis metros quadrados), localizado na Rua Artur Ramos da Costa, n° 307, Bairro Centro em São Pedro da
Cipa
- MT, CEP: 78835-000, registrado sob matrícula n. R/3.901 do CRI local, discriminado no Memorial Descritivo (Planta Planimétrica do Terreno), pela prescrição aquisitiva, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Deverá a presente sentença servir de título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, onde encontra-se situado o imóvel em questão.

O mandado deverá conter a completa descrição do perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a completa qualificação da requerente.

O réu pediu em contestação que não fosse condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, porém, tendo reconhecido a procedência do pedido da autora, o CPC lhe incumbe o pagamento das verbas no caput do artigo 90.

Além disso, a usucapião é modalidade de aquisição que precisa ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente em Cartório (conforme artigo 1.238 do CC e artigo 216-A da Lei n. 6.015/1973) e mesmo a possibilidade de reconhecimento em cartório não prejudica a via jurisdicional segundo prevê o artigo mencionado da Lei de Registros Públicos, o que justifica a necessidade de ajuizamento da ação para tanto.

Sendo assim, com fundamento no artigo 90 do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 85, caput e § 2o, do CPC-. (grifo nosso)

1. Da ausência de oposição formal ao pleito inicial – Inexistência da sucumbência.

Cuida-se de Ação de Usucapião em que o juízo a quo, em sede de embargos de declaração, acolheu a tese recursal para retificar a sentença, condenando o apelante nos seguintes termos (ID. 251700172):

Além disso, a usucapião é modalidade de aquisição que precisa ser reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente em Cartório (conforme artigo 1.238 do CC e artigo 216-A da Lei n. 6.015/1973) e mesmo a possibilidade de reconhecimento em cartório não prejudica a via jurisdicional segundo prevê o artigo mencionado da Lei de Registros Públicos, o que justifica a necessidade de ajuizamento da ação para tanto.

Sendo assim, com fundamento no artigo 90 do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 85, caput e § 2o, do CPC-.
(grifo nosso)

Irresignada, a parte apelante interpôs a presente Apelação cível sustentando que no caso em exame “
não houve pretensão resistida e a demonstração inequívoca do Réu de resolução amigável do feito, não é razoável que seja condenado nos ônus
da
sucumbência processual.
”.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se em manifestação da parte apelante (ID. 251700162), a inexistência de oposição aos pedidos exordiais, antes mesmo da prolação da sentença, senão, vejamos:

“
[...]
Inicialmente, o Réu informa não se opor ao pedido dos Autores.

De outro lado, o Réu requer expressamente que não seja condenado em honorários sucumbenciais ou custas processuais, eis que demonstra interesse no deslinde amigável do feito.

Ressalte-se, ainda, que é de conhecimento geral o fato de existirem no município de São Pedro da
Cipa
muitos lotes em nome do Réu, de seu pai e de seus irmãos, de modo que qualquer condenação, por menor que seja, acabaria redundando em valores expressivos.

A propósito, o Réu traz à cola a jurisprudência pátria a respeito da não condenação nos ônus
da
sucumbência em casos semelhantes, seja porque não existe parte vencida ou vencedora, seja porque o princípio aplicável ao caso é a do interesse e não o da sucumbência. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. Inexistência de parte vencida e vencedora. Responsabilidade exclusiva do autor em relação às custas e honorários advocatícios. Princípio do interesse. Recurso conhecido e provido. (TJMS; AC 0800523-42.2016.8.12.0055; Sonora; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 12/12/2023; Pág. 103)

APELAÇÃO. Usucapião. Ônus sucumbenciais. Pretensão de usucapião não resistida pela ré. Condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios que, no caso, deve obedecer ao princípio do interesse, e não ao princípio da sucumbência. Precedentes desta corte. Ré que não deve arcar com os ônus sucumbenciais. Sentença reformada. Recurso provido. Nas ações de usucapião em que não haja resistência do réu, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que esses ônus devem ser arcados pela parte a quem a sentença aproveita. (TJPR;
ApCiv
1634335-6; Maringá; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino;
Julg
. 07/06/2017; DJPR 26/06/2017; Pág. 487).

Assim, requer que a r. sentença deste douto Juízo não atribua ao Réu o pagamento de custas e honorários
advocatícios
.[...]
” (
g.n
.)

É cediço que o ônus de arcar com as custas e honorários é, em regra, orientada pelo princípio da sucumbência, que impõe à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. No entanto, diante da ausência de pretensão resistida, essa regra pode ser flexibilizada. Nesses casos, é pertinente aplicar o princípio da causalidade, que determina que a parte que deu origem ao processo deve arcar com todas as despesas processuais.

É fato incontroverso que, na espécie em exame, a parte ré não deu ensejo à propositura da demanda, bem como, não houve oposição formal, visto que a requerida apenas se manifestou nos autos após ser devidamente citada, para declarar o seu assentimento aos pedidos do usucapiente, não se opondo à pretensão do autor, ora apelado.

Dessa forma, deve ser afastada a imposição do ônus de sucumbência.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO.
Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus
da
sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel.
Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 00056199420158110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5730846-25.2019.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: ESPÓLIO DE TEONIL ANTÔNIO BATISTA APELADOS: JOSÉ ROCHA RODRIGUES E OUTRA RELATOR: DES. ZACARIAS NEVES COÊLHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO PELA PARTE REQUERIDA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A fixação das verbas sucumbenciais deve ser pautada pelos critérios da sucumbência e da causalidade, isto é, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes (art. 85 do CPC).
2. Nas ações de usucapião, a ausência de contestação ou resistência ao pedido esvazia o caráter litigioso do feito, não havendo falar em sucumbência da parte requerida, tampouco que esta teria dado causa ao ajuizamento da demanda, o que impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Precedentes do TJGO. 3. Sentença reformada para afastar a condenação do apelante requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais, devendo, em contrapartida, estas serem suportadas pela parte autora, que, por ser também beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a sua
exibilidade
. Apelação Cível provida. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-GO - AC: 57308462520198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (
g.n
.)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar/majorar os honorários sucumbenciais, em virtude dos fatos registrado nos autos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão ao deixar de analisar os argumentos abordados nas contrarrazões recursais a respeito da ausência de colaboração do Requerido em seara extrajudicial, bem como encontra-se manifestamente contrário ao comando do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Apresenta prequestionamento quanto aos dispositivos legais envolvidos na lide, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA

MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025